Tribunal: TJSP
Processo: 2108602-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina o levantamento da penhora sobre os ativos financeiros da executada, em razão de estar em liquidação extrajudicial. Inconformismo. Desacolhimento. Liquidação extrajudicial da liquidanda que impõe a habilitação do crédito no concurso de credores. Exegese do artigo 18 da Lei no 6.024/74. Pretensão à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determina o levantamento da penhora sobre os ativos financeiros da executada, em razão de estar em liquidação extrajudicial. Inconformismo. Desacolhimento. Liquidação extrajudicial da liquidanda que impõe a habilitação do crédito no concurso de credores. Exegese do artigo 18 da Lei no 6.024/74. Pretensão à constrição patrimonial em execução individual sem estofo jurídico. Razões recursais não são capazes de inquinar os fundamentos da decisão impugnada. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2108602-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é agravante ADRIANE
GOMES RODRIGUES BATATA, é agravado UNIMED PAULISTANA - SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108602-90.2019.8.26.0000 -Voto no 28074
2
Voto no 28.074
Agravo de Instrumento no 2108602-90.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Venceslau (1a VC)
Ação: Cumprimento de sentença / Plano de Saúde
Agravante: Adriane Gomes Rodrigues Batata
Agravada: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho
Médico
Agravo
de
Instrumento.
Plano
de
saúde.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que
determina o levantamento da penhora sobre os
ativos financeiros da executada, em razão de estar
em liquidação extrajudicial. Inconformismo. Desacolhimento. Liquidação extrajudicial da
liquidanda que impõe a habilitação do crédito no
concurso de credores. Exegese do artigo 18 da Lei
no 6.024/74. Pretensão à constrição patrimonial em
execução individual sem estofo jurídico. Razões
recursais não são capazes de inquinar os fundamentos da decisão impugnada. Agravo desprovido.
Insurge-se a exequente, ora agravante, contra
a r. decisão que determinou o levantamento da penhora sobre os
ativos financeiros da executada, em razão de estar em liquidação
extrajudicial.
Assevera que a recuperação judicial foi
decretada há mais de três anos, já tendo transcorrido o prazo de 180
dias de paralização de todas as demandas. Requer a atribuição e
efeito suspensivo ao recurso para que seja mantida a penhora.
Requer a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108602-90.2019.8.26.0000 -Voto no 28074
3
Indeferido o efeito ativo (fls. 529/531).
Recurso preparado e respondido (fls. 534/545).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De plano, marque-se que a agravada, Unimed
Paulistana, teve decretada sua liquidação extrajudicial em 26.01.2016
(fls. 401), na forma do art. 18 da Lei no 6.024/74, nos termos da
Resolução Operacional no 1.986/2016 da Agência Nacional de Saúde.
A liquidação extrajudicial da liquidanda impõe a
habilitação do crédito no concurso de credores, consoante incidência
do art. 18 da Lei no 6.024/74, verbis:
“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:
a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre
direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não
podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a
liquidação”.
Nesse sentido, são os V. Arestos, verbis:
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento
de sentença. Decisão que indeferiu o pedido da ré de levantamento
de valores depositados nos autos e determinou a expedição de
mandado de levantamento judicial de tais valores em favor da
autora. Inconformismo da ré. Decretação da liquidação extrajudicial
da executada. Necessária a suspensão da execução até o término
da liquidação extrajudicial, conforme artigo 24-D, da Lei 9656/98 e
artigo 18, "a", da Lei 6.024/74. Valores que foram depositados
voluntariamente pela ré antes do decreto de liquidação extrajudicial,
contudo, o trânsito em julgado da ação só se deu após o decreto.
Existência de concurso de credores que deve prevalecer sobre a
execução individual. Habilitação necessária, sob pena de dano à
massa. Decisão reformada. Recurso provido para determinar a
suspensão da execução e levantamento da quantia depositada nos
autos pela agravante, em favor da massa em liquidação” (Agravo de
Instrumento no 2059807-53.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108602-90.2019.8.26.0000 -Voto no 28074
4
Pellizari, 6a Câmara de Direito Privado).
“CUMPRIMENTO
DA
SENTENÇA

Ação
de
obrigação de fazer - Depósito judicial efetivado
Decretação da
liquidação extrajudicial da executada Suspensão do feito até o
término da liquidação extrajudicial Incidência do art. 24-D, da Lei
9.656/98 c.c. art. 18, "a", da Lei 6.024/74 Medida necessária, em
respeito ao princípio da par conditio creditorum, impossibilitando o
prosseguimento da execução individual
Circunstância a ser
analisada na ordem de preferências dos credores na liquidação
extrajudicial Decisão reformada AGRAVO PROVIDO” (Agravo
de Instrumento no 2060701-63.2018.8.26.0000, Rel. Des. Elcio
Trujillo, 10a Câmara de Direito Privado).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Renúncia dos
advogados da executada junto aos autos principais, com posterior
constituição de novos advogados. Intimação do início da fase
executória realizada na pessoa dos antigos advogados. Penhora on
line realizada, posterior levantamento de valores. Inadmissibilidade.
Nulidade reconhecida por falta de intimação do patrono da
agravante.
Devolução
dos
valores
levantados
devida

LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
da
executada.
Ausência
de
intimação do liquidante. Necessária a suspensão da execução até o
término da liquidação extrajudicial, conforme artigo 24-D, da Lei
9656/98 e artigo 18, "a", da Lei 6.024/74. Existência de concurso de
credores que deve prevalecer sobre a execução individual.
Habilitação necessária, sob pena de dano à massa. RECURSO
PROVIDO” (Apelação no 1120917-37.2014.8.26.0100, Rel. Des. Ana
Maria Baldy, 6a Câmara de Direito Privado).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Deferimento da
Justiça Gratuita à agravada Ausência de previsão no rol do art.
1.015, CPC/2015, que contempla apenas as hipóteses de
indeferimento e de revogação da benesse CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Operadora de plano de saúde
Liquidação
extrajudicial Suspensão da execução individual Possibilidade
Art. 18, da Lei 6.024/74 c.c. art. 24-D, da Lei 9.656/98 Decisão
mantida RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA,
IMPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2190523-42.2017.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Podestá, 5a Câmara
de Direito Privado).
Por
conseguinte,
sem
estofo
jurídico
a
pretensão à constrição patrimonial da agravada em execução
individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2108602-90.2019.8.26.0000 -Voto no 28074
5
Nesse
percurso,
tem-se que as razões
recursais não são capazes de inquinar os fundamentos da r. decisão
agravada.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator